Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. LICENÇA ESPECIAL. COMPUTO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO PECUNIA. LICENÇA NÃO USUFRUÍDA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 7.289/84 reza que a concessão de licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.
2. O Decreto n. 17.352/96 estabelece que "será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção".
3. É assegurado ao policial militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo todas as vantagens e garantias inerentes à atividade, salvo a promoção na carreira, o que, de certo, assegura o direito à complementação do tempo restante exigido para a concessão da licença especial e, por conseguinte, a conversão em pecúnia, já que não usufruída.
4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.